Tribunal: STF
Processo: RE 1503403
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 45, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - ART. 40, §4°, DA CR/1988 - SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO STF - ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - INDEVIDO - BASE DE CÁLCULO - IRREGULARIDADE - INOCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REQUISITOS AUSENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1- Diante da resistência da parte ré quanto à apreciação do pedido de aposentadoria da autora, demonstrado está a necessidade da presente demanda, pelo que deve ser afastada a ausência de interesse de agir. 



    2- A contagem de tempo de serviço prestado em condições insalubres se destina apenas à concessão de aposentadoria especial e desde que preenchidos os demais requisitos legais. Não tendo sido comprovada a presença de tais requisitos, impõe-se a improcedência do pedido concernente à aposentadoria especial. 



    3- A Súmula Vinculante n. 33 tem aplicação aos casos de servidores públicos com vistas à, unicamente, obtenção de aposentadoria especial, afastada a possibilidade da sua incidência para fins de conversão em tempo comum. 



    3- Deve-se afastar o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, porquanto não comprovada as condições de insalubridade compatíveis com o grau pleiteado. 



    4- A eleição do vencimento do servidor como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade e a sua limitação a três salários mínimos, nos termos do art. 104 da LC n. 09/92, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 33. 



    5- Considerando a natureza das horas extras e a ausência de amparo legal, não há como incorporar tal verba à remuneração da apelante. 



    6- Ante a ausência de dano imputável à Administração Pública, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 



    6- Recurso parcialmente provido, para afastar a ausência de interesse de agir e julgar improcedente o pedido concernente à aposentadoria, mantendo, quanto ao mais, inalterada a r. Sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram rejeitados (Doc. 51).



    No RE (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA LETÍCIA SOUZA FRANQUEIRA, alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 7º, IV, e a SV 4/STF, defendendo a inconstitucionalidade da Lei Complementar 110/2005, que fixou como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade 03 (três) salários mínimos. No ponto, argumenta que “o §1º, do art.104, da LCM 09/1992, converte o salário mínimo em verdadeira base de cálculo do adicional, contexto, em que a remuneração do servidor público - suposta base de cálculo aventada na decisão objurgada – funciona, quando muito, como um teto. Logo, torna-se – forçoso reconhecer que a referida lei municipal é francamente inconstitucional, por utilizar o salário mínimo como base de cálculo para o cômputo de verba remuneratória de servidor público” (Doc. 56, fl. 22); e (b) art. 40, § 4º, III, sustentando que tem direito à conversão, em comum, do tempo de serviço prestado em condições especiais, mediante contagem diferenciada com amparo no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “1) Condenar os recorridos ao reconhecimento do direito à conversão de tempo insalubre em tempo comum por meio da multiplicação do tempo de serviço da recorrente pelo fator 1.2, nos moldes do pedido formulado na inicial, atribuindo-se plena eficácia ao art. 40, §4º; III, da Carta Magna; 2) Reconhecer a inconstitucionalidade da Lei municipal 110/05, que alterou a Lei Complementar do Município de Divinópolis n° 009/92, em seu artigo 104, a fim de declarar impossibilidade da indexação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que limitada a base de cálculo a três salários mínimos, condenando-se os recorridos a pagarem o adicional de insalubridade no percentual de 20% calculado sobre sua remuneração e, quando não, sobre os seus vencimentos, por via de consequência, condenando-se ao pagamento das diferenças devidas” (Doc. 56, fls. 23-24).



    O Juízo de origem determinou o sobrestamento do RE até o julgamento do mérito do Tema 942 pelo STF (Doc. 59).



    Foram opostos Embargos de Declaração em face da referida decisão (Doc. 63), os quais foram rejeitados (Doc. 65).



    Em novo juízo de admissibilidade do RE, afastou-se a incidência do Tema 942 da repercussão geral ao argumento de que “não há controvérsia quanto à tese fixada no paradigma, tendo a Turma Julgadora concluído pela improcedência do pedido da autora ao fundamento de que não houve comprovação do tempo prestado em condições especiais” (Doc. 67, fl. 1). Em seguida, admitiu o Recurso Extraordinário exclusivamente quanto à alegada utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Inicialmente, destaco que o presente recurso foi admitido exclusivamente quanto à discussão relativa à impossibilidade de utilização do salário mínimo como limitação do valor máximo a ser pago a título de adicional de insalubridade. 



    De todo modo, embora a parte recorrente não tenha apresentado qualquer recurso dessa decisão, quanto à alegada violação ao art. 40, § 3º, inciso III, da CF/88, o acórdão recorrido concluiu pela improcedência do pedido autoral ao fundamento de que não houve comprovação do tempo prestado em condições especiais. Nesse ponto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por outro lado, quanto à indexação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 45, fls. 12-13):



    “No que diz respeito à base de cálculo do referido adicional [adicional de insalubridade], entende a recorrente que o parâmetro adotado pela lei municipal (art. 104 da LC n. 09/1992) encontra óbice na Súmula Vinculante n. 04, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor. 



    A propósito: 



    "Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional.



    § 1º Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



    [... ]" 



    "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial" (SV n. 04). 



    Novamente sem razão a apelante, uma vez que, como bem destacou o d. sentenciante, Núbio de Oliveira Parreiras, a limitação imposta pela sobredita lei não se confunde com a indexação vedada pelo referido preceito vinculante, cujo alcance outro não é senão "impedir que os aumentos do salário-mínimo gerem, indiretamente, um peso maior do que aquele diretamente relacionado com esses aumentos, circunstância que pressionaria para um reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial" (STF, RE 565714, Relator(a): Mm. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 3010412008). 



    De se ver, portanto, que não procedem as alegações da recorrente quanto ao adicional de insalubridade.”



    Conforme observado pela parte ora recorrente “naquele mês (nov/2010), a recorrente recebeu um salário base de R$ 1.806,15, ao passo que o valor do adicional de insalubridade auferido correspondia a R$ 306,00. Nesse contexto, ainda que os 20% incidissem apenas sobre o salário base naquele mês (R$ 1.806,15), o valor resultante dessa operação matemática seria R$ 361,23, quantia evidentemente superior ao montante de fato recebido naquele mês pela recorrente quanto ao adicional de insalubridade (R$ 306,00). Isso se deve ao fato da base de cálculo do beneficio ter sido indevidamente indexada a 3 (três) salários mínimos. Como o salário mínimo vigente em nov/2010 era de R$ 510,00, o triplo dessa quantia correspondia a R$ 1.530,00, valor que, portanto, representava a verdadeira base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora. Não é por outra razão que, ao fazer o percentual de 20% incidir sobre os R$ 1.530,00, (triplo do salário mínimo vigente), obtém-se justamente o de R$ 306,00” (Doc. 56, fl. 21).



    Assim, há evidente utilização do salário-mínimo como fator de indexação da referida gratificação.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/11/2008), fixou a seguinte tese:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado, tendo sido editada a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Na mesma linha, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.387.469-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.250.750-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/7/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 768.938-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/2/2016)



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, devendo ser reformado no ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente